Tribunal: TJDFT
Processo: 0725347-53.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DECRETO No 5.910/2006. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE PESSOAS E BAGAGENS. TEMA 210 – STF. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. INDENIZAÇÃO. PEDIDO DE AMPLIAÇÃO DO VALOR DO DANO MORAL. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento consagrado no sentido de que: “Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Conversões de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor” (Recurso Extraordinário no 636.331 – RG).
2. Aludido posicionamento está restrito às situações que tratem sobre transporte internacional de pessoas, bagagens e cargas, e, indenização por danos materiais [patrimoniais]; não se aplicando, portanto, às situações que tratem sobre transporte nacional de pessoas, bagagens e cargas, e, indenização por danos morais [extrapatrimoniais], contexto este em que deverá ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor (Recurso Extraordinário no 1.394.401 – SP)
3. Nos termos do art. 944, do CC/2002, “A indenização mede-se pela extensão do dano”. Logo, tem-se que, em casos de danos patrimoniais, prontamente quantificáveis, mostra-se razoável exigir demonstração do quantum do decréscimo patrimonial efetivamente experimentado pela vítima, para que possa vir a ser rigorosa e adequadamente ressarcida. Não sendo o caso, não há que se falar em condenação.
4. A doutrina e a jurisprudência têm adotado determinados critérios para auxiliar o Magistrado no momento da fixação de um quantum a título de danos morais, apto a compensar a vítima, pelo ilícito praticado. Os critérios, ou parâmetros, a serem considerados, pelo Magistrado, são de ordem subjetiva e objetiva. No primeiro caso, temos: a extensão do dano, considerando intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima; condições pessoais da vítima, no intuito de aquilatar importância do direito pessoal violado; princípios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade. No segundo caso, temos: capacidade econômica do ofensor, a fim de garantir punição e desestímulo; impossibilidade do enriquecimento sem causa
4.1. No caso em análise, mostra-se possível manter o valor da indenização de danos morais , eis que tal quantia mostra-se compatível com as consequências decorrentes das condições pessoais e da duração do sofrimento experimentado pela vítima.
6. Recurso conhecido e improvido.